Tribunal: STF
Processo: RE 99402
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-07
Data de publicação: 1985-06-07

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. CALCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO A VARIAÇÃO
DOS INDICES DAS ORTN, MAS A SER EXPRESSO EM CRUZEIROS. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. NEGATIVA DE VIGENCIA A
DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INOCORRIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.